Tribunal: TJDFT
Processo: 0014599-23.2010.8.07.0001
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Jansen Fialho Número do processo: 0014599-23.2010.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: UNIBANCO-UNIAO DE BANCOS BRASILEIROS S.A. APELADO: FERNANDO SALUSTIANO DO BOMFIM FILHO D E S P A C H O As partes permaneceram inertes quanto ao despacho que determinou a sua manifestação sobre o novo prazo para novas adesões ao acordo coletivo relativo aos planos econômicos. Sendo assim, intime-se, novamente, a parte apelada, desta feita, pessoalmente, esclarecendo-se que a adesão deve se dar, exclusivamente, por meio do “Portal Informativo de Acordo Planos Econômicos”, cabendo ao advogado do interessado promover a sua habilitação, cuja análise se dá no prazo de sessenta (60) dias corridos. Publique-se. Brasília, DF, em 3 de setembro de 2025. Desembargador JANSEN FIALHO Relator